Tribunal: TJMT
Processo: 0037773-51.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037773-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DE SOUZA - CPF: 209.293.401-59 (APELANTE), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, contendo todas as formalidades legais e com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037773-51.2015.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA ALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BS2 S.A.

RELATÓRIO

FRANCISCA ALVES DE SOUZA
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0037773-51.2015.8.11.0041, movida contra o
BANCO BS2 S.A.,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Apelante alega que é idosa, viúva, analfabeta, e que não celebrou o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito, tendo sido vítima de fraude.

Aduz que não conhece a pessoa que assinou a rogo, assim como desconhece as duas testemunhas; afirma que o contrato está preenchido apenas parcialmente e com informações incorretas, sendo evidente a fraude.

Assevera que o Apelado não logrou êxito em demonstrar o pagamento por meio de transferência bancária (TED), portanto, não houve a disponibilização de qualquer valor em seu favor.

Defende, com isso, a existência de vício ou defeito no negócio jurídico, e violação ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo com a reforma da sentença, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID. 241749705, pelo desprovimento do apelo.

Isento de preparo, consoante ID. 242869652.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0037773-51.2015.8.11.0041,
e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que é pessoa
idosa, viúva, pensionista e analfabeta; defende a tese de que não celebrou o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito, e que foi vítima de fraude.

Aduz que não conhece a pessoa que assinou a rogo, assim como desconhece as duas testemunhas; afirma que o contrato está preenchido apenas parcialmente e com informações incorretas, sendo, portanto, evidente a falha na prestação dos serviços pelo Banco Apelado.

Com isso, pede seja declarado nulo o contrato, e requer a condenação do Recorrido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato pactuado em
28/10/2010
foi juntado pelo Banco Apelado
, conforme ID. 241750721, acompanhado dos documentos pessoais da autora/Apelante, da rogada (quem assinou a rogo) e das duas testemunhas necessárias à validade do ato, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Ademais, denota-se que o contrato está totalmente preenchido, com nome, endereço, CPF e telefone da parte devedora, ora Recorrente, bem como constam expressamente os valores e taxas pactuados, os encargos do contrato e a forma de liberação dos valores (TED).

Constam, ainda, os
comprovantes de transferência bancária
em favor da Apelante, na data da assinatura do contrato, e nos exatos valores acordados, de modo que não há como se falar em irregularidade.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024